Tribunal: TJMT
Processo: 0039913-84.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0039913-84.2017.8.11.0042
RECORRENTE: WALLISSON CONCEIÇAO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 28847988) interposto por WALLISSON CONCEIÇAO DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 18479532):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – 1. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE APORTE DAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – NECESSIDADE PARA PROVAR A INOCÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DAS MÍDIAS PELOS ESTABELECIMENTOS QUE DETÉM AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – JUÍZO A QUO QUE EMPREENDEU ESFORÇOS A FIM DE GARANTIR A DEFESA DO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3. DESCLASSIFICAÇÃO - ROUBO MAJORADO – TIRO NÃO REALIZADO PELO APELANTE – IMPERTINÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTANCIA – CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA TEORIA UNITÁRIA – ART. 29, DO CP - IMPUTAÇÃO UNIFORME PARA TODOS OS ENVOLVIDOS – 4. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/4 CORRETAMENTE APLICADA – 5. FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA – 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa, se todos os pedidos formulados pelo Defensor do acusado com a finalidade de produzir prova em seu favor foram deferidos pelo Juízo a quo, dando-se o devido cumprimento das determinações pela Secretaria. O mero resultado negativo das diligências, contrário aos interesses do Apelante, não enseja a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa. Ademais, não se proclama nulidade processual sem prova satisfatória do prejuízo alegado (CPP, artigos 563 e 566); 2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova para a condenação, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos; ademais, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima possuem especial relevância para o convencimento do julgador conforme pacificado entendimento jurisprudencial; 3. Responde pela conduta incriminada de Tentativa de Latrocínio, não só o autor do disparo, mas, também, todos aqueles que conscientemente anuíram ao intento criminoso e de qualquer forma concorreram para a prática delitiva, conforme preceitua a teoria monista adotada pelo Código Penal. Assim, não importando que a intenção do apelante tenha sido, apenas, a de praticar o roubo se sabia que o crime seria cometido com uso de arma de fogo, ou seja, o agente que se dispõe a assaltar alguém, portando uma arma de fogo assume o risco de produzir resultado agravador, laborando, pois, com o dolo eventual; 4. Evidenciado que o delito foi praticado contra quatro vítimas, correto aplicar-se a fração de 1/4 para aumento da pena. Enunciado Orientativo no. 35 da TCCR/TJMT (“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”); 5. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o agente esgotou os atos para atingir o fim desejado, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço; 6. Segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Além do que não se poderia conhecer de tal pedido em momento anterior, ante a falta de previsão regimental.” (Ap 0039913-84.2017.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 22171468 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 24788958).
Alega ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de cerceamento de defesa diante do encerramento da instrução processual sem manifestação da Defesa a prova por ela pretendida.
Recurso tempestivo (Id. 28921962).
Contrarrazões – Id. 29723997.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v